Tribunal: STF
Processo: MS 39946
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul.



    Alega o impetrante ser vítima de perseguição criminal por parte da OAB/MS, apoiada por representantes do TJMS, com o fim viabilizar processo de usucapião falso e de favorecer pessoal e materialmente uma “associação criminosa” de autores de usucapiões.



    Sustenta ter sido suspenso pela OAB/MS de forma arbitrária, mediante abuso de poder.



    Em razão do exposto, requer sejam tomadas providências para a apuração dos fatos comunicados na inicial.



    É o relatório. Decido.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de autoridades que não aquelas catalogadas no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009; MS 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 32.568/CE-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016).



     Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Incompetente, pois, o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, por tratar-se, no caso, de mandado de segurança impetrado contra atos de outro Tribunal e da OAB/MS. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.



    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    3. Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36.806-AgR/RJ, de minha relatoria, DJe 19.10.2020, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” (MS 36.755-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 07.10.2020, grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente